Tribunal: STF
Processo: RHC 159494
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRANSPORTE DA DROGA NA CONDIÇÃO DE “MULA”. AGENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. O édito condenatório não logrou demonstrar, com base em fatos concretos, que o ora recorrido integrava organização criminosa.



    3. Não atendem às exigências da Lei de Drogas os apontamentos do juiz sentenciante, ao afastar a aplicação da minorante, de que (i) o réu se valeu do “período noturno para dificultar a fiscalização policial”; e (ii) o local do transporte da droga foi realizado na fronteira com o Paraguai, que, por ser região fronteiriça, há maior operatividade de quadrilhas especializadas no tráfico internacional.



    4. O transporte da droga na condição de “mula”, por si só, é insuficiente para presumir que o agente esteja integrado com organização criminosa. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.